Tribunal: TJSP
Processo: 1043728-27.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043728-27.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INDRA
BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A, é apelado PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente a dra. Andrea Mascitto OAB/SP 234594.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043728-27.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8785 - 2/6
Apelação Cível no 1043728-27.2014.8.26.0053.
Apelante: Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S/A
Apelada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo
Juiz (a) de Direito: Maricy Maraldi
VOTO No 8785
Apelação Cível
Ação Anulatória
READEQUAÇÃO DO
JULGADO Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, em face do julgamento definitivo do mérito do
REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ Acórdão que não
contraria o julgado paradigma Decisão mantida Recurso não
provido.
O Acórdão de fls. 807/815 negou provimento ao
Recurso de Apelação de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S/A,
mantendo a r. sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito
Fiscal, por ela proposta em face da Municipalidade de São Paulo.
Interposto Recurso Especial pela apelante, foi
determinada a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em juízo de retratação,
face ao julgamento do REsp no 1.060.210/SC, Tema no 355, STJ, DJe de
05.03.2013, que entendeu que o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do
DL no 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12) e, a
partir da LC no 116/03, é aquele no qual o serviço é efetivamente prestado, onde a
relação é perfectibilizada, assim entendido como o local em que se comprove haver
unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 1048/1049,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043728-27.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8785 - 3/6
reaprecio somente a matéria relativa à competência tributária ativa, mantendo a
conclusão encontrada pelo v. Acórdão de fls. 807/815, pelos fundamentos a seguir
expostos.
Com efeito, a Primeira Seção do E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do o REsp no 1.060.210/SC, submetido ao
regime dos recursos repetitivos, firmou, em 28/11/2012, o entendimento de que o
sujeito ativo da relação tributária, na vigência do Decreto-lei no 406/1968, é o
Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12), ao passo que, a partir da
LC 116/03, é aquele em que o serviço é efetivamente prestado, assim entendido o
local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição
financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do
financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.
Por sua vez, a decisão recorrida negou provimento
ao Recurso de Apelação, consignando que:
“Como bem ponderado pelo D. Magistrado “a quo”,
as diligências empreendidas pelos auditores fiscais
confirmaram
a
simulação
de
estabelecimento,
consoante relatório do Conselho Municipal de Tributos
de São Paulo, constante no processo administrativo no
2013-0.371.328-0 juntado a fls. 423/440, o que
motivou a lavratura dos autos de infração e imposição
de multa de fls. 69/74.
[...]
Com efeito, considerando-se que o fato gerador é a
prestação de serviços de informática, ocorrido sob a
égide
da
Lei
Complementar
no
116/2003,
a
competência para a exigência do ISSQN é do local da
sede ou estabelecimento do prestador do serviço, de
acordo
com
o
entendimento
jurisprudencial
colacionado”.
Verifica-se, portanto, que o acórdão considerou
que os serviços de informática, fato gerador do ISSQN, foram prestados sob a égide
da Lei Complementar no 116/2003, e que, por isso, a competência para a exigência
do tributo era do local da sede ou estabelecimento do prestador do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043728-27.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8785 - 4/6
Contudo,
o
acórdão
também
manteve
o
entendimento exposto na r. sentença, no sentido de que a autora manteve
estabelecimento no Município de Barueri tão somente para simular a prestação de
serviços naquela localidade, conforme trecho a seguir transcrito:
“Conforme se depreende do Relatório e Voto exarados
pelo Conselho Municipal de Tributos de São Paulo no
Processo Administrativo Fiscal n. 2013-0.371.328-0
juntados aos autos, a empresa autora teria simulado
que os serviços prestados por estabelecimento
localizado o Município de São Paulo teriam sido
realizados por outro município. De fato, inexistem nos
autos elementos probatórios suficientes para afastar
esta presunção. Pelo contrário, do quanto coletado,
verifica-se a existência de fatos aptos a concluir pela
simulação dos negócios realizados pela autora, senão
vejamos:
'o Contribuinte não logrou comprovar a existência e
nem mesmo a possibilidade do estabelecimento de
Barueri poder prestar os serviços que lhe foram
atribuídos. Segundo a Representação Fiscal, referido
estabelecimento faturaria quatro vezes mais que a filial
de São Paulo, tendo somente 4% dos funcionários da
filial paulistana.
(...)
De fato, com o avanço da tecnologia não são mais
necessários grandes estabelecimentos físicos para a
prestação dos serviços, entretanto, um mínimo de
estrutura física ainda se mostra necessária.
(...)
No corpo da RAIS pode-se verificar a incoerência da
atitude do contribuinte: enquanto São Paulo em 2007
com 550 funcionários atingia um faturamento de 26
milhões, Barueri com modestos 25 funcionários,
situando-se na Praça das Paineiras, atingia 77 milhões
de faturamento.
(...)
Instado a trazer documentação pertinente, de modo a
elucidar o problema, o contribuinte novamente calou-
se, evidenciando que realmente simulava a prestação
de serviços. Ademais, os serviços de Barueri bem como
a administração dos impostos e administração eram
realizados pela filial de São Paulo, razão pela qual
arbitra-se o faturamento daquela filial para o
estabelecimento de São Paulo, ante a ausência de
qualquer outro documento e demonstrativos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043728-27.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8785 - 5/6
pudessem dar desfecho diferente ao caso. Assim, não
tendo a Recorrente juntado qualquer comprovante de
despesa de seu estabelecimento em Barueri (aluguel,
IPTU, Água, Luz, Telefone, etc.) e tendo em vista todos
os elementos levantados pela fiscalização, não há
como afastar o entendimento de que ocorreu a
simulação
de
estabelecimento
prestador
de
serviços'”(fls. 673/674).
A propósito, nesse sentido, já teve oportunidade de
decidir este E. Tribunal de Justiça, conforme ementa que segue:
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO - ISS Exercícios de 1999 a 2004
Município de São Paulo
Empresa prestadora de
serviços de assessoria, consultoria, organização e
administração de shopping centers e planejamento
estratégico de marketing Constatação de simulação
de estabelecimento nos Municípios de Santana de
Parnaíba e Barueri
Existência de endereço no
Município de São Paulo
Reconhecimento do
estabelecimento localizado em São Paulo como o
estabelecimento prestador e, portanto, o local onde
devido o recolhimento do ISS Fora das hipóteses
excepcionais previstas nos incisos I a XXII do art. 3o
daquele Diploma Legal, prevalece a regra geral
contida no "caput" da Lei Complementar no 116/03 que
estabelece a competência do município em que se situa
o estabelecimento prestador Entendimento firmado
em sede do Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob
regime do art. 543-C do CPC Inexistência, ademais,
de escritório, filial ou sucursal, ainda que provisória
no local onde prestado o serviço Devolução à Turma
Julgadora, nos termos do art. 1030, II, do CPC, em
razão da decisão do STJ no REsp no 1.060.210/SC,
Tema no 355, STJ, DJe de 05.03.2013, que entendeu
que o sujeito ativo da relação tributária, na vigência
do DL 406/68, é o Município da sede do
estabelecimento prestador (art. 12) e, a partir da LC
116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente
prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim
entendido como o local em que se comprove haver
unidade econômica ou profissional com poderes
decisórios suficientes - Hipótese de manutenção do
resultado do julgamento”. (TJSP; Apelação Cível
0124908-63.2006.8.26.0053, Data do Julgamento:
10/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043728-27.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8785 - 6/6
Não bastasse, é certo que o precedente invocado
(Tema no 355/STJ) refere-se à incidência do ISSQN nas operações de arrendamento
mercantil, serviço este que, ao menos no tocante às finalidades ou resultados aos
quais se destina, em nada se equipara aos serviços analisados na hipótese vertente.
Assim, por tudo quanto foi explicitado, mantenho a
decisão proferida no acórdão de fls. 807/815, que, no caso, não se divorcia do
entendimento do E. STJ.
Nestes termos, o acórdão deve ser mantido, por
seus próprios fundamentos, visto que não afronta o entendimento proferido pelo E.
STJ no julgamento do REsp n.o 1.168.625/MG.
Posto isso, mantenho o acórdão tal como
lançado.
SILVANA M MOLLO
Relatora